Tribunal: STF
Processo: HC 75870
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-02
Data de publicação: 1998-06-02

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Paciente condenado como incurso
nos arts. 304, 307 e 171, do Código Penal à pena de 3 anos e nove
meses de reclusão e 24 dias-multa. 2. Alegação de falta de justa
causa, suspeição do Juiz e cerceamento de defesa, incompetência do
Juízo e irregularidade na fixação da pena. 3. Parecer da
Procuradoria-Geral da República pela denegação da ordem. 4.
Cuidando-se de infração penal, a competência para o processo e
julgamento é do Juízo a quem couber a distribuição. Inacolhimento da
suspeição do magistrado, tão-só, porque as decisões proferidas pelo
juiz foram contrárias aos interesses do paciente. Prejuízo para a
defesa não demonstrado. Penas fixadas "pouco acima do mínimo legal
mediante justificativa bastante". Inviável em habeas corpus a
reapreciação de fatos e provas. 5. Habeas corpus indeferido.